Tribunal: TJMT
Processo: 1003982-60.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003982-60.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RELATÓRIO DIVERSO TRANSCRITO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ERRO SUBSTANCIAL – RELATÓRIO FIDEDIGNO ACOSTADO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciado o relatório diverso dos autos
, cabe somente a esta relatora o acolhimento dos aclaratorio para colacionar o fidedigno relatório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS nº
1003982-60.2021.8.11.0010

EMBARGANTE:
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A

Colenda câmara.

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 202328688) apresentados por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA
, contra o acordão que aplicou o tema 885 do STJ, no qual reconheceu que
“
à possibilidade do prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação do devedor principal
”

Em suas razões (Id. 202328688), aduz resumidamente o embargante, que o relatório do voto construído, encontra-se diverso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Sem delongas, entendo que razão assiste o embargante.

Analisando novamente o acordão construído, observa-se do relatório Id. 183036199, que a partes bem como o seu conteúdo é diversos deste.

Entrementes, esta relatora não sabe o real motivo de tal alteração, cabendo somente o acolhimento para colacionar o fidedigno relatório.

Passo a transcrevê-lo:

“
APELAÇÃO CÍVEL N. 1003982-60.2021.8.11.0010

APELANTE: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
, que julgou improcedente os embargos à execução n. 1003982-60.2021.8.11.0010
, reconhecendo que a dívida ora em discussão não se encontra
submissa à recuperação judicial do Grupo Bassnuf
, observado que o mesmo se encontra em cobrança do avalista
. Por fim, fixou as custas e despesas processuais
pro rata em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 182218333).

Em suas razões recursais (Id. 182218337), o Apelante aduz a extinção da ação executiva, motivo dos presentes embargos à execução, ao argumento que o crédito ora em discussão encontra-se sujeito à recuperação judicial.

Alega que, o artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/05, Lei da Recuperação Judicial, elenca que, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, inclusive, o crédito aqui constante está arrolado na Recuperação Judicial da Produtora Rural.

Verbera que “que todos os créditos contraídos pelos Embargantes, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou da relação de credores apresentada pela devedora e da relação de credores ofertada pelo Administrador Judicial, conforme edital devidamente publicado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF”.

Registra que, a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6º e 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005. Já a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005.

Pontua que, os créditos decorrentes de garantia observada a homologação do plano de recuperação judicial, encontram-se impossibilitados de serem executados.

Ao arremate, postula pela inversão do ônus sucumbencial ao banco apelado.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do Recurso, para reconhecer a exigibilidade do título extrajudicial em comento.

Preparo recolhido – Id. 182225166.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 182218349, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório”.

Com essas considerações,
ACOLHO os aclaratórios sem efeitos infringentes
, somente para colacionar o real relatório aos autos, conforme transcrito em linhas pretéritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024